Tribunal: TJSP
Processo: 2325819-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Decisão agravada que indeferiu pedido de audiência na modalidade virtual – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão (art. 1.015 do CPC) – Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do referido artigo – Observância, ainda, do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Decisão agravada que indeferiu pedido de audiência na modalidade virtual – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão (art. 1.015 do CPC) – Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do referido artigo – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, desse Código – Recurso inadmissível – Negativa de seguimento (art. 932, III, 1a figura, do mencionado Código).